Tribunal: TJES
Processo: 5030880-76.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030880-76.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RILDO REBONATO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5030880-76.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
RILDO REBONATO.

RECORRIDO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. REVISÃO DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
RILDO REBONATO
em face da sentença que acolheu a prejudicial de mérito e pronunciou a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito. Na origem, o autor, militar estadual transferido para a reserva remunerada no ano de 2017 (com ato publicado em 2018) e optante pelo regime de subsídio, postula a revisão de seus proventos para que correspondam ao grau hierárquico imediatamente superior (1º Sargento), com fundamento nos artigos 48, inciso II, e 87 da Lei Estadual nº 3.196/1978.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em aferir: (i) a eventual nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração na origem; (ii) a necessidade de sobrestamento do feito; (iii) a ocorrência da prescrição do fundo de direito, definindo-se a natureza da lesão e o marco inicial do prazo prescricional; e (iv) a existência de direito à revisão dos proventos com base na legislação de regência e na jurisprudência uniformizada desta Corte.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração no juízo de origem por suposta negativa de prestação jurisdicional. O magistrado singular entregou a prestação jurisdicional de forma clara e fundamentada, analisando a prejudicial de mérito que fulminou a pretensão. Constata-se que o recorrente buscou, indevidamente, rediscutir as conclusões decisórias por meio de via recursal inadequada, não havendo qualquer vício que macule o julgado.

4. Indefere-se, igualmente, o pedido de sobrestamento do presente feito fundamentado na admissão do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 1261/2025. A matéria objeto da presente lide já foi devidamente enfrentada e pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça, especificamente por meio do julgamento do PUIL nº 1.249/2025 (atual numeração 5000713-68.2025.8.08.9101) pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, tornando desnecessária a suspensão processual pleiteada.

5. No que tange à prejudicial de mérito, a sentença não comporta reparos ao reconhecer a prescrição do fundo de direito. O ato de transferência para a reserva remunerada e a consequente fixação dos proventos consubstanciam ato único de efeitos concretos, e não relação de trato sucessivo. O marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932) é a data da publicação do ato de aposentadoria no Diário Oficial, o qual, no caso em tela, ocorreu em 30/07/2018, ao passo que a demanda apenas foi ajuizada em 26/07/2024.

6. A tese recursal de que o prazo apenas se iniciaria com o registro do ato no Tribunal de Contas, com base no Tema 445 do Supremo Tribunal Federal, não prospera. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o referido tema se aplica ao prazo decadencial da Administração Pública, não alterando o termo inicial da prescrição para o administrado que busca revisar seu benefício. Conforme decidido no REsp 1.840.570/RS, "
o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização contra ato do Estado ocorre no momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, ou seja, a partir do deferimento do pedido voluntário de aposentaria do servidor
". Na mesma linha, o STJ orienta que "
os atos concessórios de aposentadoria são únicos e de efeitos concretos e, por essa razão, têm na data de sua publicação o marco inicial para contagem
" (EDcl-AgInt-RMS 64.446/PI).

7. A propósito, segue o entendimento jurisprudencial in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. DESEMBARGADOR APOSENTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGADA DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE CONCESSÃO. PRESCRIÇÃO TERMO INICIAL. DATA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E NÃO DO REGISTRO DO ATO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Caso em que o autor, Desembargador Federal aposentado, ajuizou na origem ação, postulando a condenação da União ao pagamento de indenização a título de danos materiais em razão da suposta demora na concessão de sua aposentadoria. Em suas razões traz argumenta, em síntese, que que o acórdão recorrido está "equivocado", visto que, em se tratando de ação indenizatória relativa a demora injustificada da União em conceder aposentadoria, a pretensão de ação somente nasce no momento em que se aperfeiçoa o ato complexo de aposentação, isto é, quando do seu registro perante o Tribunal de Contas da União. 3. Assim, cinge-se a controvérsia dos autos em saber qual o marco temporal para a contagem do prazo prescricional quanto ao direito de indenização por danos materiais em razão de demora na tramitação de processo de aposentadoria: se da data da decisão administrativa concessiva da aposentadoria, ou da data do registro da aposentadoria junto ao Tribunal de Contas da União. 4. Evidencia-se que a tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos declaratórios. 5. Acerca da prescrição, o artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932 consigna que as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos da data do ato ou fato da qual se originaram. O disposto no artigo 189 do Código Civil também estabelece que a prescrição se inicia no momento da violação do direito sobre o qual se funda a ação. Assim, como regra, a prescrição começa a correr desde que a pretensão teve origem, pois "o maior fundamento da existência do próprio direito é a garantia de pacificação social" (Novo Curso de Direito Civil, Parte Geral, Pablo Stolze Gagliano, Editora Saraiva, 14ª ED. 2012, pág. 496). 6. O STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 445/STF, fixou a Tese no sentido de que "[e]m atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. " (STF. Plenário. RE 636.553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/2/2020). 7. Cuida-se, portanto, de prazo prescricional para a Administração Pública vir anular ou revogar o ato de aposentadoria por ela concedida ao servidor, correndo o referido prazo não da concessão do benefício, mas do seu registro junto ao Tribunal de Contas da União, ou seja, estamos falando de pretensão da Administração Pública contra o administrado. 8. Ocorre que no presente feito o que se examina é a pretensão, não da Administração Pública, mas do administrado de discutir o direito de indenização por dano material pela suposta demora na concessão de sua aposentadoria, ou seja, matéria completamente diversa da tratada pelo STF no Tema de Repercussão Geral n. 445/STF. 9. Nesse contexto,
o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização contra ato do Estado ocorre no momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, ou seja, a partir do deferimento do pedido voluntário de aposentaria do servidor
, conforme o princípio da actio nata. Precedente. 10. O julgamento proferido pela Corte Especial no Mandado de Segurança n. 17.406/DF não se contrapõe ao referido entendimento. Isso porque naquela oportunidade tratou-se de situação de servidor do STJ, onde o ato de aposentadoria do então impetrante, ocorrido no ano de 2001, teve seu registro negado em 2006 por decisão do TCU. Ou seja, o caso concreto é que foi determinante para a solução adotada pela Corte Especial. 11. Acerca da alegação de que o prazo prescricional não poderia começar a correr antes do trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pela União, nos termos do artigo 202, VI, do Código Civil, o acórdão não merece reparos, visto que, de fato, no caso concreto, ao contrário do que diz a Lei, o ato do devedor, ou seja, da União Federal, não foi de reconhecimento do direito do recorrente, mas, muito pelo contrário, foi de irresignação quanto ao seu direito reconhecido em mandado de segurança, tanto que pretendeu rescindir o acórdão concessivo. 12. Análise do caso concreto - cronologia dos fatos delineados no acórdão recorrido: trânsito em julgado do MS que reconheceu o direito do autor de se aposentar: 31/8/2001. Requerimento da aposentadoria: 31/5/2002. Remessa dos autos ao Ministério da Justiça, para exame e publicação do ato de aposentadoria: 11/7/2002. Publicação do ato de aposentadoria: 18/10/2004. Ajuizamento da ação de indenização por danos materiais: 01/11/2015.
13. Dessa forma, não obstante o Tribunal de Contas da União tenha ordenado o registro do ato de aposentadoria do autor apenas em 01/11/2016, fato é que entre a publicação do ato de aposentadoria, ocorrida em 18/10/2004, e o ajuizamento da ação de indenização por dano material, em 01/11/2015, transcorreram mais de 11 anos, superando, e muito, o prazo legal previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932
.
14. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1.840.570; Proc. 2019/0094410-8; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 16/11/2021; DJE 23/11/2021) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. APOSENTADORIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para corrigir-lhe erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. 2. A contradição que autoriza o manejo do recurso integrativo é tão somente aquela interna, verificada entre a fundamentação da decisão embargada e a conclusão nela contida.
3. Na hipótese, não há omissão a suprir. O acórdão recorrido foi claro ao afirmar que "a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que os atos concessórios de aposentadoria são únicos e de efeitos concretos e, por essa razão, têm na data de sua publicação o marco inicial para contagem do prazo decadencial para impetração de mandados de segurança manejados com o objetivo do seu reexame em juízo".
4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-RMS 64.446; Proc. 2020/0226494-3; PI; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 18/08/2021) (g.n.)

8. Ademais, ainda que a pretensão não estivesse fulminada pela prescrição, o mérito não socorreria o recorrente. A Turma de Uniformização deste Tribunal de Justiça, no bojo do já citado PUIL nº 1.249/2025, firmou tese vinculante estabelecendo que:

“A opção do militar da reserva pelo regime de subsídio implica renúncia expressa ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando, por consequência, o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previstos nos artigos 48 e 87 da Lei Estadual nº 3.196/78, por configurarem vantagens vinculadas exclusivamente ao regime de soldos.”.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada, inclusive por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)